Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. INVENTARIANTE. VALORES REALATIVOS A ALUGUEL. BEM USUFRUIDO POR HERDEIRA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE RENDA. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA EM JUÍZO. INTERESSE DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE DO GASTO. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Prestação de Contas – segunda fase), julgou boas as contas apresentadas pela parte autora, relativa ao período de 1o de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2020, ressalvada despesa de R$ 1.500,00.
2. A ação em que se almeja a prestação de contas é orientada por rito especial, decorrente da existência de duas fases sucessivas, quais sejam: a primeira, em que se discute o dever do demandado em prestar contas (de cunho notadamente declaratório); e a segunda, cujo objeto é a apuração de eventual saldo devedor (de natureza condenatória).
3. Não há se falar em dever do inventariante de prestar contas relativas a imóvel ocupado a título não oneroso por um dos herdeiros, pois não há renda a ser incorporada ao patrimônio do espólio.
4. Eventual discordância da apelante quanto à forma de ocupação de imóvel pertencente ao espólio deve ser dirimida pelo juiz do inventário.
5. Demonstrado que as despesas relativas a honorários advocatícios se deram em benefício do próprio espólio, impõe-se o reconhecimento de sua regularidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.